Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. SÚMULA No 627/STJ. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA ÀS DOENÇAS INCAPACITANTES DIRECIONADAS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. 1. Nos termos do disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 c/c artigo 35, II, “b”, do Decreto n. 9.580/2018, são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por pessoas portadoras de neoplasia maligna.
2. “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. (Súmula n. 627/STJ).
3. Na hipótese, a perícia judicial esclareceu o quadro clínico da autora, concluindo que, a despeito de ter sido submetida a procedimento cirúrgico, a periciada foi acometida por Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide nos idos de 2003, e, por conseguinte, enquadra-se na hipótese legal de isenção de imposto de renda.
4. Ante a omissão legislativa em relação ao conceito de doença incapacitante para fins da isenção de contribuição previdenciária, o art. 18 da Lei Complementar Distrital no 789/2008 – que estabelece quais as doenças que incapacitam o servidor e autorizam sua aposentadoria por invalidez – pode ser aplicado como fundamento para a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência. Precedentes.
5. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelação da autora provida.